Tribunal: TJMT
Processo: 1032433-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032433-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (APELANTE), MONIZE ALBERTI CARRECO - CPF: 153.521.057-50 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), RAINIERI COMELLI - CPF: 387.132.509-06 (APELADO), MARCELO MORAES MARTINS - CPF: 529.863.141-04 (ADVOGADO), ADALGIDES NUNES DA SILVA - CPF: 218.826.061-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO -
AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas erro na interpretação do dispositivo, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CASA DO ADUBO S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso manejado por ele.

Aduz que o documento teve a assinatura reconhecida em cartório por autenticidade, ato que a lei confere ao documento presunção de autenticidade.

Aponta que “cumpre registrar que o E. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 302.469, de relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou entendimento acerca da presunção de veracidade de documentação autenticada em cartório, bem como acerca do ônus probatório nesses casos, fazendo-se oportuno e relevante destacar o seguinte excerto do voto condutor.”.

Requer seja recebido os Embargos para fins de pré-questionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa prevista no artigo 1.026 §2o., do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CASA DO ADUBO S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso manejado por ele.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSINATURA APOSTA FALSIFICADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA NOS AUTOS QUE ATESTA QUE A ASSINATURA APOSTA NO TÍTULO ACOSTADO AO FEITO NÃO SE ORIGINOU DO PUNHO ESCRITOR DA AVALISTA – FALTA DE DILIGÊNCIA E CAUTELA DA RÉ, RESISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a falta de cautela e diligência da empresa ré quando da operação de crédito, exigindo a presença dos supostos avalistas, a fim de que pudesse presenciar o lançamento das respectivas assinaturas, somada a demonstração da falsificação de assinatura logo na inicial dos Embargos à Execução e a insistente oposição pela parte ré, não há que a empresa ela não deu causa a instauração dos Embargos à Execução.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Embargante o acordão não está amparado na autenticação anterior do Cartório, mas, sim, que desde o início dos Embargos foi demonstrado e comprovada a fraude e houve resistência do Embargante, inclusive com a necessidade de realização de perícia.

Para ilustrar, transcrevo trecho:

“Não há falar em aplicação do princípio da causalidade no caso, posto que a denúncia da falsificação se deu logo na inicial dos Embargos, com a juntada de cartão de autógrafo firmado junto ao Cartório do 1o Serviço Notarial da Comarca de Rio Verde-GO e mensagem do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da cidade de Várzea Grande/MT, informando que não havia cartão de assinatura do Apelado naquele Cartório.

Também como bem fundamentado na r. sentença, o Apelante não se acautelou quando da operação de crédito, exigindo a presença dos supostos avalistas, a fim de que pudesse presenciar o lançamento das respectivas assinaturas, contentando-se somente com a apresentação da CPR que lhe foi entregue.

Tem-se também que após o pedido de informação do juízo, o tabelião informou que não havia cartão de assinatura do apelado, ainda denunciou que a assinatura da Escrevente contida no documento era produto de fraude.

Nesse cenário, mesmo com todas as evidências da falsificação, aliada a falta de diligência, apresentou resistência, sendo necessária toda instrução processual e realização da perícia grafotécnica.

Para ilustrar, mutatis mutandis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ).

2. Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.

3. "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto, havendo provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.931.283/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 1o/7/2021)

Deixo de aplicar multa, por ora, pois, não identifico que a parte embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer; contudo, fica advertida da possibilidade, em caso de reintegração.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024